Tribunal: TJDFT
Processo: 0726675-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0726675-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS FREITAS DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON DA SILVA OLIVEIRA em desfavor de MARCOS FREITAS DA SILVA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 161738450 proferida nos autos da Ação de Execução de título Extrajudicial no 0716575-09.2019.8.07.0001 pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 9 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator